Tribunal: TJSP
Processo: 2202117-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – pedido de tutela de urgência endereçado a este e. Tribunal – integração – necessidade - artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil- aclaratórios abrigados, anotado ausente reflexo qualquer no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202117-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante VILA
SOCIAL CLUB HOSTEL LTDA ME, são embargados JOSE RAMOS RODRIGUES
FILHO e MARIA ALICE BARBOZA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202117-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8706 RA
2
Voto n. 8706 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 2202117-82.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Vila Social Club Hostel Ltda. ME
Embargados: José Ramos Rodrigues Filho e Maria Alice Barbosa Rodrigues.
Embargos de declaração pedido de tutela de urgência endereçado
a este e. Tribunal integração necessidade - artigo 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil- aclaratórios abrigados, anotado
ausente reflexo qualquer no resultado do julgamento.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Vila Social Club
Hostel Ltda. ME frente a respeitável decisão monocrática editada nestes autos
de pedido de tutela de urgência endereçado a este e. Tribunal por José Ramos
Rodrigues Filho e Maria Alice Barbosa Rodrigues; diz de vício no “decisum” que
trouxe deferida a tutela perseguida e voltada à desocupação do imóvel no prazo
de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado da r. sentença -
que carreou chancelada a improcedência da renovatória; aduz inexistente
descumprimento qualquer atinente ao reajuste dos locativos, destacando
outorgada pelos acionados/locadores, ao azo da celebração dos dois
aditamentos, ampla, plena e irrevogável quitação no respeitante a valores
devidos até a data final apontada em cada um dos instrumentos; defende
inexigível, ao lado disso, a obrigação de contratação de seguro incêndio, eis
que não exigida a providência dentro em o curso de vigência da relação “ex
locato” - seis anos - ajuntando aplicável, nestes, o instituto da “supressio”,
reclamo do princípio da boa-fé objetiva.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Com razão a embargante; a tutela de urgência/evidência
acabou deferida por força da chancelada improcedência da renovatória -
descumprimento da avença; não saltou inserido no pronunciamento guerreado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202117-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8706 RA
3
contudo, a infração contratual perpetrada pela locatária; impõe-se, por isso, a
integração do julgado, e assim para que dele passe a constar que a perseguida
renovação restou obstaculizada à conta do inadimplemento de encargos
locativos, em relevo parcelas de IPTU, o que fizera desencadear a inscrição dos
nomes dos acionados/locadores junto ao CADIN; a matéria, a propósito, acabou
amplamente debatida nos autos do recurso de apelação no
1012624-07.2018.8.26.0011 - incluso na pauta da sessão de julgamento
designada para o dia 17/02/2020.
Acolhem-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, os
declaratórios ofertados, registrado ausente reflexo qualquer no resultado do
julgamento.
TÉRCIO PIRES
Relator